Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-27.2022.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-27.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS PARA COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em fatura de cartão de crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos impugnados, determinar a restituição simples dos valores descontados, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e conceder tutela de urgência para eventual exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A parte autora interpôs apelação (Id 87629038), pleiteando a majoração do valor da indenização, a devolução em dobro dos valores descontados e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente mesmo sem comprovação de má-fé da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS (Id 87629038), firmou entendimento de que a repetição do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor não exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Contudo, os efeitos desse julgamento foram modulados, com aplicação da restituição em dobro apenas às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Assim, a devolução em dobro deve ser limitada às quantias descontadas após essa data, permanecendo simples a restituição das quantias anteriores.

5. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a sentença considerou o caráter abusivo da conduta da instituição financeira, mas também a ausência de repercussão social relevante ou prova de consequências mais graves para a parte autora. A fixação em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

6. O valor arbitrado não se mostra desproporcional nem irrisório, de modo que sua majoração configuraria enriquecimento sem causa. A decisão observa critérios jurisprudenciais e legais, sendo adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 931; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000231-27.2022.8.05.0058
, em que figuram como apelante MARIA HELENA DE JESUS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença apenas quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, que deverá ocorrer em dobro no que se refere às cobranças posteriores a 30/03/2021,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .